Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-33.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000357-33.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Valdivino Rodrigues da Silva
Impetrado: Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Novo São Joaquim/MT.
Litisconsorte: Tim Celular S/A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida pela autoridade apontada como coatora na Reclamação no 8010390-24.2016.8.11.0106, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensada de efetuar o preparo recursal e determinou o recolhimento em dobro.
O Impetrante alega que não tem condições de arcar com as despesas do recurso, sem que com isso prejudique o seu sustento e de sua família, e que não lhe foi oportunizado comprovar a insuficiência financeira. Ao final requer a concessão de liminar para que lhe seja deferido os beneficio da gratuidade da justiça, que o recurso inominado seja recebido e remetido à Turma Recursal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Embora o Impetrante nada tenha dito, verifico que ajuizou 02 (duas) ações contra a empresa Tim Celular S/A, que tramitaram inicialmente no Sistema PROJUDI, e posteriormente no PJE, no Juizado Especial da Comarca de Novo São Joaquim/MT, a seguir relacionadas:
8010389-39.2016.8.11.0106
Valdivino Rodrigues da Silva
TIM CELULAR S/A
09/05/2016
8010390-24.2016.8.11.0106
Valdivino Rodrigues da Silva
TIM CELULAR S/A
09/05/2016
Constato que todos os processos acima relacionados foram decididos simultaneamente, que houve interposição de recursos inominados, e que foram indeferidos os pedidos de benefícios da gratuidade da justiça.
Embora também a Impetrante nada tenha dito a respeito, verifico que no dia 15/06/2020 efetuou a distribuição de 02 (dois) Mandados de Segurança, na Turma Recursais, visando obter os benefícios da gratuidade da justiça, vinculados às respectivas ações:
MANDADOS DE SEGURANÇA
AÇÃO PRINCIPAL
NÚMEROS
JUIZES RELATORES
DATA HORÁRIO
NÚMERO
1000357-33.2020.8.11.9005
DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
15/06/2020 -10:50 HORAS
8010390-24.2016.8.11.0106
1000356-48.2020.8.11.9005
DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
15/06/2020 -10:44 HORAS
8010389-39.2016.8.11.0106
Se todos os processos foram decididos simultaneamente, entendo que eventuais Recursos Inominados e inclusive Mandados de Segurança, também devem ser decididos de forma simultânea, justamente para não haver decisões contraditórias.
Entendo ainda que, em razão da conexão, deve ser considerado prevento o Relator para quem houve a distribuição do primeiro o primeiro Mandado de Segurança, em face ao disposto no parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é aplicado subsidiariamente nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, trata dessa matéria em seu art. 80, § 1o, e atribui competência, pela prevenção, ao relator para quem houve a distribuição do primeiro Mandado de Segurança, in verbis:
“§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”.
Neste caso, como o primeiro Mandado de Segurança foi distribuído para a relatoria do Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, este se tornou prevento, para decidir os feitos conexos, em face ao disposto no parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil, e § 1o do art. 80 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, diante da prevenção, determino que o presente Mandado de Segurança seja redistribuído para a relatoria do Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 17 de junho de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator